Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Investigador de Polícia. Pedido de reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial voluntária, com base no disposto na LC no 51/85, com as alterações da LCE no 144/14, com recebimento de proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa, observada a última classe ocupada. Direito líquido e certo configurado. Preenchimento dos requisitos legais.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Investigador de Polícia. Pedido de reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial voluntária, com base no disposto na LC no 51/85, com as alterações da LCE no 144/14, com recebimento de proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa, observada a última classe ocupada. Direito líquido e certo configurado. Preenchimento dos requisitos legais. Questão que foi objeto do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Aplicabilidade imediata. Requisito temporal de 5 anos no momento da aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Precedentes. Possibilidade de execução antes do trânsito em julgado. Súmula 729 do C. STF. Sentença mantida. Remessa necessária e apelo da FESP e SPPREV conhecidos e não providos.